Tribunal: TJDFT
Processo: 0001260-46.2019.8.07.0012
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA ARBITRÁRIA E LESÃO CORPORAL LEVE. ABSOLVIÇÃO INVIÁVEL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE FALSA ACUSAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. CULPABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. MOTIVO TORPE. INOCORRÊNCIA. AGRAVANTE DE VIOLAÇÃO DE DEVERES INERENTES AO CARGO. ELEMENTO DO TIPO. REGIME INICIAL. RÉU REINCIDENTE. PERDA DO CARGO DESPROPORCIONAL.

1. Não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas, quando existe nos autos prova suficiente da materialidade e da autoria delitiva.

2. Havendo maior índice de reprovabilidade da conduta, tendo em vista as condições pessoais do réu, deve ser valorada negativamente a culpabilidade.

3. Não ocorre a agravante de violação de deveres inerentes ao cargo quando se cuida de crime próprio.

4. Sendo o réu reincidente e existindo circunstâncias judiciais em seu desfavor, não pode lhe ser fixado o regime mais benéfico para início do cumprimento de pena.

5. A aplicação da pena de perda do cargo não é automática e deve ser fundamentada e proporcional à pena restritiva de liberdade aplicada.

6. Recurso da defesa desprovido. Recurso do Ministério Público parcialmente provido.